Tribunal: TJES
Processo: 5013391-65.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013391-65.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO DE SOUZA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade, sob alegação de nulidade da intimação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica da sentença foi válida; (ii) estabelecer se a apelação foi interposta dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação foi regularmente realizada no sistema PJe aos advogados habilitados nos autos.

Não foi comprovada falha técnica ou irregularidade capaz de invalidar o ato processual.

A apelação foi protocolada após o prazo de 15 dias úteis previsto na legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica regularmente realizada no PJe é válida e inicia a contagem do prazo recursal.

A interposição de recurso após o prazo legal configura intempestividade e impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.003, § 5º; Lei nº 11.419/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
CLAUDIO DE SOUZA SILVA
em face da decisão monocrática de id. 18444, que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, em razão de sua manifesta intempestividade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id.
18617680
), o agravante sustenta a nulidade da intimação da sentença, sob o argumento de que houve defeito no ato processual que impediu a ciência tempestiva de seus patronos. Defende que a interposição da apelação em 14/10/2025 deve ser considerada tempestiva após o reconhecimento da referida nulidade. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja cassada a decisão monocrática e determinado o processamento do apelo.

O agravado,
BANCO VOTORANTIM S.A.
, apresentou contraminuta (id.
19092407
), refutando as alegações de nulidade.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013391-65.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO DE SOUZA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
CLAUDIO DE SOUZA SILVA
em face da decisão monocrática de id. 18444, que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, em razão de sua manifesta intempestividade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 18617680), o agravante sustenta a nulidade da intimação da sentença, sob o argumento de que houve defeito no ato processual que impediu a ciência tempestiva de seus patronos. Defende que a interposição da apelação em 14/10/2025 deve ser considerada tempestiva após o reconhecimento da referida nulidade. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja cassada a decisão monocrática e determinado o processamento do apelo.

O agravado,
BANCO VOTORANTIM S.A.
, apresentou contraminuta (id. 19092407), refutando as alegações de nulidade.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da tempestividade do recurso de apelação e à validade da intimação da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim.

Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que a sentença de improcedência (id. 18290793) foi assinada e disponibilizada no sistema PJe em 17/09/2025. Conforme certificado pela secretaria do juízo de origem (id. 18290798), o prazo recursal transcorreu
in albis
para o autor, vindo a apelação (id. 18290797) a ser protocolada apenas em 14/10/2025, data em que o prazo de 15 (quinze) dias úteis já se encontrava exaurido.

O agravante alega nulidade da intimação, contudo, tal tese não prospera. O sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) registra que a intimação foi realizada automaticamente e direcionada aos procuradores cadastrados na lide, dentre eles o advogado Bruno Medeiros Durão (OAB/RJ 152.121), que detinha poderes outorgados desde a petição inicial.

Nos termos da Lei nº 11.419/2006, as intimações nos processos eletrônicos são realizadas por meio de portal próprio, dispensando-se a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, salvo exceções não verificadas no caso em tela. Havendo a leitura da intimação pelo patrono ou o transcurso do prazo de dez dias para a ciência ficta, inicia-se a contagem do prazo recursal.

In casu
, não restou demonstrada qualquer falha técnica no sistema ou ausência de habilitação que justificasse o desconhecimento do ato judicial. O dever de zelo e acompanhamento das movimentações processuais no sistema eletrônico incumbe às partes e seus procuradores.

Portanto, constatada a regularidade da intimação e a interposição do recurso de apelação após o prazo legal previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, a conclusão pelo não conhecimento da insurgência é imperativa.

Dessa forma, não tendo o agravante trazido argumentos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)